Tribunal: STF
Processo: RHC 226467
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E A CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 174.195/SP.



       



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi indiciado pelo suposto cometimento do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita majorada).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Em face do acórdão, a defesa protocolou o mencionado recurso ordinário perante o STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pois o crime teria ocorrido em dezembro de 2013. Afirma que, mesmo considerada a causa de aumento, o prazo prescricional seria de 12 anos, o qual deve ser reduzido pela metade considerando a idade de maior de 70 anos do recorrente. 



    5. Requer o trancamento do inquérito policial.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou, mediante parecer, pelo não conhecimento do recurso (e-doc.58). 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Pelo que se tem nos autos, o Ministro Relator, no ato apontado coator perante o STJ, após informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 30), fez ver tratar-se de procedimento embrionário ainda não concluso na via administrativa, não sendo possível certificar a data da consumação do crime, a fim de verificar a existência de prescrição:



    “O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. Apenas ao final da investigação, será possível concluir se as condutas investigadas configuram ou não crimes e todas as circunstâncias pertinentes.



    Como se vê, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial, afastando a extinção da punibilidade pela prescrição, pois, "somente as investigações, ainda em curso, poderão indicar o momento de tal inversão, seja pela prática de algum ato concreto ou a negativa de restituição." (fl. 106)



    Ressaltou, ainda, que "não há como se antever o resultado das investigações e a futura opinio delicti, quando então poderá ser definido o momento da consumação do delito e, então, calculados os prazos prescricionais." (fl. 111)



    De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a consumação do delito de apropriação indébita ocorre com a inversão do domínio de coisa alheia móvel que se encontra legitimamente na posse do agente, o qual passa a dela dispor como se fosse o seu proprietário.



    Na presente hipótese, não existe nos autos informações quanto à data efetiva da consumação do delito, visto que não se pode concluir que a inversão do domínio ocorreu quando do levantamento dos valores pelo advogado, sendo inviável o trancamento do inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus, por ocorrência de prescrição, em fase tão precoce de investigação. (e-doc. 34, p. 3-4; grifos nossos).



    10. O que decidido pela instância anterior não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Inexistindo, portanto, prova inequívoca da atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou da evidente ausência de indícios suficientes de autoria, a continuidade das investigações no inquérito policial é medida que se impõe. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.      



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator